Tribunal: TJMT
Processo: 1027337-69.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027337-69.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALBERTO CESAR SPILLARI JUNIOR - CPF: 987.312.890-53 (APELADO), JOSE LUIZ MATTHES - CPF: 046.311.598-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO - CPF: 217.101.178-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS A CITAÇÃO E OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE - ART. 90, §4o, DO CPC - APLICABILIDADE.

1. O art. 26 da Lei n.o 6.830/1980 tem sua aplicação restrita aos casos em que o cancelamento da CDA ocorre antes da citação e da oposição de Embargos ou Exceção de Pré-Executividade.

2. É cabível, contudo, a redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, na forma prevista no art. 90, §4o, do CPC, quando a Fazenda Pública desiste da ação e, de imediato, cancela a CDA que embasa a execução.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 ajuizada contra
ALBERTO CESAR SPILLARI JUNIOR
, pela qual foi extinto o processo, em razão da desistência do pedido, nos termos do art. 485, III, do CPC, sendo o ora Apelante condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico (valor da CDA), com fundamento no art. 85, §3o, I, do CPC (165214675).

Em suas razões recursais (id. 165214676), o
ESTADO

Apelante se insurge pelo fato de que, na condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo Juízo
a quo
, em 10% do valor da CDA n.o 2022578782 não tenha sido observado o disposto no art. 90, §4o, do CPC.

Por esse motivo, requer a reforma da sentença para que seja a condenação em honorários reduzida pela metade.

Nas contrarrazões apresentadas em id. 165214679, a parte Apelada defende a manutenção da sentença hostilizada e a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Sem intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Recurso de Apelação tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se que a sentença foi proferida em 02/02/2023 enquanto a presente interposição recursal se deu em 06/03/2023 (id. 165214676), com prazo contado em dobro, nos termos do art. 183, do CPC, portanto, tempestivo.

Certidão de isenção de custas (id. 165340157).

Conclusos por redistribuição (id. 174802738).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO

Apelante pretende o provimento do Recurso para que seja reformada a sentença vista em id. 165214675, a fim de que a verba honorária seja reduzida pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC, argumentando que reconheceu a procedência do pedido e cancelou simultaneamente a CDA objeto da Execução Fiscal.

O tema tratado no presente Apelo não carece de maiores digressões, uma vez que se questiona apenas a redução pela metade da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Nessa esteira,
com razão o
ESTADO

Apelante em sua pretensão de redução dos honorários advocatícios pela metade,
com fulcro no art. 90, §4o, do CPC, até porque o art. 26 da Lei n.o 6.830/1980 tem sua aplicação restrita aos casos em que o cancelamento da CDA se dá antes da citação e da oposição dos Embargos ou de Exceção de Pré-Executividade.

Dessarte, o caso amolda-se à hipótese prevista no art. 90, §4o, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em
desistência
, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu,
renunciou ou reconheceu.

(...)

§4o. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida,
os honorários serão reduzidos pela metade
.
” (g.n.)

No caso
sub judice
, apresentada a Exceção de Pré-Executividade na Execução Fiscal (id. 165214663), o Estado de Mato Grosso, ora Apelante,

reconheceu a sua ilegitimidade ativa para proceder à cobrança do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD e requereu a extinção da ação de Execução Fiscal com o cancelamento simultâneo da CDA (id. 165214674).

Desse modo e em homenagem ao princípio da causalidade, o Recurso deve
ser provido
, para o fim de reduzir os honorários advocatícios pela metade, com fulcro no art. 90, §4o, do CPC acima transcrito, tendo em vista a desistência da Fazenda Pública da Execução Fiscal e cancelamento da CDA
após a citação e a apresentação de defesa pela parte devedora
.

Em casos semelhantes assim se manifestou este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PEDIDO DE
DESISTENCIA
ACOLHIDO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA OUBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. CABIMENTO. ARTIGO 85, § 3°, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. Dispõe o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, à qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.
Todavia, esse entendimento é mitigado para ser aplicado
apenas quando não existir defesa do devedor (embargos ou exceção de pré-executividade)
.
Interposta defesa pela parte executada antes ao pedido de
desistência
,
a Fazenda Pública deve suportar o ônus da sucumbência, nos termos do art. 90, CPC
/15
.” (TJMT. N.U 0000529-65.2016.8.11.0102, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/05/2020, DJe 20/05/2020). (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, § 4°, DO CPC - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo.

2. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC.”

(TJMT, Apelação Cível no 1012270-55.2020.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, data do julgamento: 16/12/2022). (g.n.)

No mesmo sentido, reafirmando sua própria jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça decidiu,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4o DO ART. 90 DO CPC
.
COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. 1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado. 2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de pré-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa. 3.
Incide, no entanto, o §4o do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção
, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie. 4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.679.689/SC, Relator: Min.
Paulo de Tarso Sanseverino
, Terceira Turma, j. 17/6/2019, DJe 25/6/2019). (g.n.)

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto e a ele
DOU PROVIMENTO
, para o fim de retificar a sentença e reduzir pela metade os honorários advocatícios nela fixados, com fulcro no art. 90, §4o, do CPC.

Inaplicável, no caso, a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, uma vez que condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provido o recurso, como na espécie
(STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023